Tribunal: STF
Processo: Rcl 82035
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Tribunal reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Pretende, em síntese, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu Habeas Corpus para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico e restabelecer a decisão do Juízo singular que deferiu a progressão de regime ao paciente, em decisão assim fundamentada:.



    O Tribunal de origem manteve a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus originário, sob o fundamento de que não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade, mormente por haver previsão legal vigente (§ 1º do art. 112 da LEP) da necessidade de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime (fl. 46). 



    Com efeito, prevalece na jurisprudência desta Corte Superior que a obrigatoriedade do exame criminológico inserido no art. 112, §1º, da Lei de Execuções Penais, somente se aplica aos crimes praticados após a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024.



    [...]



    Desse modo, as instâncias ordinárias divergiram da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que apenas elementos decorrentes do cumprimento da pena devem ser utilizados para a determinação da realização do exame.



    [...]



    Assim, verifica-se a ausência de fundamentação idônea nas decisões das instâncias ordinárias ao determinar a realização de exame criminológico antes da análise do pedido de progressão de regime, agravada pelo longo período de espera, desde a sua determinação.



    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou, com fundamentação inidônea, a realização do exame criminológico. Confira-se (eDoc 2, fls. 27): 



    Em que pese a primariedade, mas em se tratando de apenado com longa pena a cumprir (até 2033) e que cometeu crime hediondo de homicídio qualificado, entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário. 



    Anote-se que desde a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, a teor do art. 112, § 1.º, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua dispensa, por agora, à vista da ausência e estrutura estatal, sob pena de colapso do sistema penitenciário, com potencial de violar outros princípios jurídicos relevantes, como o da proporcionalidade da pena e duração razoável do processo.



    Verifica-se que a decisão cassada pelo órgão reclamado apresenta fundamentação genérica, insuficiente para justificar a medida imposta.



    Desse modo, o ato reclamado ajusta-se ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26, uma vez que a Corte estadual não expôs fundamentos concretos e individualizados capazes de legitimar a exigência de submissão do beneficiário ao exame criminológico.



    No mesmo sentido, transcrevo o seguinte acórdão: 



    Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação inidônea. Lei penal mais gravosa. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, ajuizada contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de habeas corpus para dispensar o exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime de condenado, por considerar que a determinação do exame se baseou em fundamentos genéricos e em dissonância com sua jurisprudência. 



    2. O ora agravante pede a cassação da decisão reclamada para restabelecer a determinação de realização do exame criminológico, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de origem possuía fundamentação idônea e que a gravidade dos crimes cometidos com seria incompatível com progressão sem o exame criminológico.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que dispensa a realização de exame criminológico, quando determinado com base na gravidade abstrata do delito, viola a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão impugnada no agravo regimental, que afastou a exigência de exame criminológico, está em conformidade com a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.



    6. A Súmula Vinculante 26 exige fundamentação idônea, baseada em elementos concretos e atuais relacionados a aspectos da execução da pena, para a determinação de exame criminológico. A mera gravidade do delito praticado ou o tempo de pena a cumprir, sem outras ponderações, não constitui motivação suficiente e viola o verbete sumular.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, por configurar lei penal mais gravosa.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental desprovido.



    (Rcl 82.819, ministro Edson Fachin - grifei)



    4. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente